Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705986-15.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NATHALIA DA SILVA BATISTA APELADO: NATHALIA DA SILVA BATISTA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de apelo interposto por Nathalia da Silva Batista contra a sentença que reconheceu o seu direito de concorrer às vagas destinadas a candidatos com deficiência, no concurso promovido pelo BRB- Banco de Brasília para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de escriturário (edital no 10/CP-29, de 31/10/2019). A autora/apelante requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que o banco réu seja compelido a convocá-la “para assumir o cargo de escriturário”, alegando a ocorrência de preterição. No caso em apreço, embora vislumbre a probabilidade do direito alegado pela autora/apelante de concorrer às vagas destinadas a portadores de deficiência, observo que os candidatos apontados como paradigmas constam em cadastro de reserva e foram convocados para a etapa de procedimentos pré-admissionais e exames médicos complementares, de caráter eliminatório (item 17 do edital), não havendo notícia nos autos de que tenham sido efetivamente nomeados (ID 31527957, Pág. 4). Além disso, a autora/apelante ainda não se submeteu à referida etapa eliminatória de procedimentos e exames pré-admissionais e complementares. Se não bastasse, embora o edital preveja apenas 100 vagas para provimento imediato, em setembro de 2021, foi suspenso e prorrogado o prazo de validade do certame, que somente findará em 25/09/2023. Todavia, mesmo não sendo o caso de determinar a imediata nomeação da autora/apelante, entendo que a reserva de vaga, na forma requerida na inicial, é medida adequada para se resguardar eventual êxito definitivo da pretensão recursal, preservando o resultado útil do processo. Nesse mesmo sentido: “(...)4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp 1692322/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2017) (grifou-se) DISPOSITIVO Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela autora/apelante, Nathalia da Silva Batista, a fim de determinar ao BRB – Banco de Brasília S.A. que promova a reserva de sua vaga dentre aquelas destinadas a candidatos com deficiência no certame em referência. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator